Tribunal: TJSP
Processo: 0004671-14.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004671-14.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OUSSEYNOU
DIENE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso a fim de reduzir as reprimendas para 01 ano de reclusão e 10
dias-multa, no piso, substituindo a sanção corporal por prestação pecuniária,
equivalente a um salário mínimo, e multa, no importe de dez diárias mínimas,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Comunique-se com urgência. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004671-14.2017.8.26.0635 -Voto no 26.483
2
Apelação Criminal no 0004671-14.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: OUSSEYNOU DIENE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.483 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 212/216, cujo relatório
se adota, OUSSEYNOU DIENE foi condenado como incurso no artigo
180, “caput”, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código
Penal, à pena de 02 anos de reclusão, no regime aberto, e ao
pagamento de 20 dias-multa, no piso, substituída a sanção corporal por
prestação de serviços à comunidade e multa, no importe de dez diárias
mínimas.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento do concurso
material (fls. 232/238).
O
recurso
foi
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 242/245), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento (fls. 254/262).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, entre os dias 17 e 19
de maio de 2017, na Rua Guaianases, 87, República, nesta Capital,
OUSSEYNOU DIENE adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisas
que sabia ser produtos de crime, especificamente dois aparelhos de
telefone celular (cf. BO's encartados a fls. 51/54).
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos “feira do rolo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004671-14.2017.8.26.0635 -Voto no 26.483
3
quando avistaram o réu em atitude suspeita e resolveram abordá-lo.
Com ele, foram localizados os aparelhos em questão e outros dois
celulares, além da importância de R$ 400,00 em espécie, tendo a
origem ilícita sido descoberta após consulta realizada por meio de
pesquisa ao IMEI.
Pois bem.
A materialidade e a autoria delitivas são
incontestes.
Silente na delegacia (fls. 09), o réu, em
audiência, alegou ter em seu poder apenas um telefone de uso próprio,
dando a entender que o flagrante foi “forjado” (fls. 210
gravação
audiovisual).
Essa versão exculpatória restou completamente
isolada, pois os policiais militares Dalvan Ferreira e Patrícia Oliveira
foram uníssonos ao confirmar que surpreenderam o réu em poder dos
aparelhos de origem ilícita (fls. 210 gravação audiovisual).
Dessa forma, o conjunto probatório apresentado
na instrução é seguro para manter o édito condenatório.
Vale
ressaltar
que
as
circunstâncias
da
apreensão e a ausência de qualquer demonstração de boa-fé por parte
do réu indicam que ele tinha pleno conhecimento da origem criminosa
dos objetos.
Por outro lado, o pleito visando à imputação de
crime único procede. Embora a receptação tenha atingido patrimônios
de vítimas diferentes, deve ser entendido que na espécie houve apenas
um comportamento naturalístico, não sendo acertado, portanto, o
reconhecimento do concurso material.
As penas devem permanecer intactas no raso,
ou seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no piso.
De
outra
parte,
vislumbra-se
adequada
e
razoável a substituição da privativa de liberdade por prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004671-14.2017.8.26.0635 -Voto no 26.483
4
pecuniária, equivalente a um salário mínimo, e multa, no importe de
dez diárias mínimas.
O regime fixado, caso haja descumprimento da
medida imposta, foi o mais brando possível, não havendo qualquer
reparo a ser perpetrado.
Ante o exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir as reprimendas para 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no
piso, substituindo a sanção corporal por prestação pecuniária,
equivalente a um salário mínimo, e multa, no importe de dez diárias
mínimas, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator